Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-27.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA EM CLASSE ESPECIAL TGD. RECUSA DO ESTADO. ATO ILEGÍTIMO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A Constituição Federal assegura o direito à educação, do mesmo modo que garante aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado na rede pública de ensino.
2. No plano infraconstitucional, a Lei Brasileira de Inclusão Social assegura às pessoas com deficiência um sistema educacional diferenciado, que observe as características e demandas individuais (art. 27, da Lei 13.146/2015).
3. É dever do Estado assegurar o acesso da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior, inclusive com a disponibilização de acompanhante especializado (art. 2o, Lei Distrital 5.310/2014).
4. Demonstrada a necessidade de matrícula ou permanência em Classe Especial/TGD por agentes da própria estrutura educacional, não se admite a recusa ao argumento de que o Estado não dispõe de estrutura adequada e suficiente.
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.